Tribunal: TJDFT
Processo: 0739362-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior – A decisão agravada nada proveu quanto aos pedidos do exequente, uma vez que já decididos anteriormente e suspendeu o processo, nos termos do 921, inc. III, §1o, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de expedição de ofício à Jucesp e de suspensão da execução.
III – Razões de decidir
4. A matéria suscitada no agravo de instrumento relativa ao pedido de expedição de ofício à Jucesp foi examinada e indeferida em decisão anterior, preclusa.Evidenciado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, art. 507 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
5. A ausência de bens penhoráveis em nome do devedor enseja a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, §1o, do CPC. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 921, inc. III, §1o, do CPC.